Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000359-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 09.344.941/0001-17 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA - CNPJ: 43.255.188/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária – Créditos Extraconcursais – Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

deferiu o processamento da Recuperação Judicial de empresa do ramo de transporte rodoviário e de cargas, reconhecendo a essencialidade de bens, os quais foram mantidos na posse da Recuperanda durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2-
Há duas questões em discussão: (i) analisar se o processamento da recuperação judicial poderia ser deferido, considerando a alegada predominância de créditos extraconcursais na lista apresentada pela Recuperanda; (ii) averiguar se houve vício formal na petição inicial, em razão da inclusão de credores fiduciários na relação de credores sujeitos à recuperação.

III. Razões de decidir

3-
O artigo 49, § 3º, da L. 11.101/2005, excetua os bens objeto de alienação fiduciária da sujeição aos efeitos da recuperação judicial, mas admite a permanência do bem no estabelecimento do devedor por 180 dias (art. 6º, § 4º), quando reconhecida sua essencialidade.
4- A declaração de essencialidade de bens é de competência do Juízo da Recuperação, com base em elementos objetivos, como o parecer técnico do Administrador Judicial e a relação intrínseca entre os bens e a atividade-fim da empresa.

5- A análise dos requisitos para o deferimento do processamento da recuperação limita-se à verificação da regularidade formal do pedido, conforme artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

6- A constatação prévia foi realizada por perita judicial nomeada, com conclusão favorável ao deferimento do pedido. Ademais, o deferimento do processamento de uma recuperação judicial não é definitivo, e o processo só se consolidará com a aprovação do plano, que o tem caráter negocial e todos os envolvidos são partícipes na construção de uma solução para a crise instalada.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento do processamento da recuperação judicial exige a verificação apenas dos requisitos formais. 2. Compete ao Juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária, com base em elementos objetivos que demonstrem sua indispensabilidade à atividade da empresa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, artigos 49, § 3º; 48 e 51.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 08.02.2012; STJ, AgInt nos EDcl no CC 198.668/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 30.04.2024; TJSP, AI 2299217-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 04.02.2025; TJSP; Agravo de Instrumento 2082781-11.2024.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 29/09/2024; Data de Registro: 29/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000359-76.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1014421-49.2024.8.11.0003, ajuizada pela empresa
G.O. Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda.
, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve irretocável a decisão em que declarou a essencialidade dos bens.

Nas razões recursais, afirma que a lista de credores da Recuperanda estaria em desconformidade com o artigo 51, inciso III, da LRF, pois incluiu, como concursais, créditos que ostentam natureza extraconcursal, sobretudo aqueles lastreados em Cédulas de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária.

Alega que a suposta irregularidade inviabiliza o deferimento da Recuperação Judicial, por configurar vício insanável na petição inicial.

Argumenta ainda que a composição do passivo da Recuperanda, conforme indicado no Laudo de Constatação Prévia (id. 160700129), seria composta em cerca de 90% por créditos extraconcursais, o que descaracterizaria a finalidade própria da Recuperação Judicial e demonstra o uso abusivo do instituto.

Sustenta a inexistência de interesse processual e defende que a medida judicial em questão não seria útil nem adequada à superação da crise econômico-financeira da empresa.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com a consequente revogação da decisão agravada e, no mérito, o indeferimento do processamento da recuperação judicial, com eventual aplicação de penalidades por litigância de má-fé à Recuperanda.

No Id. 262295795, recebi o Recurso em seu natural efeito.

A Recuperanda apresentou contraminuta no Id. 271221370 e, em seguida, a Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer de Id. 276448369, opinou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa do PJe de 1º Grau, a empresa
G.O Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda.
apresentou pedido de Recuperação Judicial.

Na petição inicial, expôs o histórico e os motivos da atual crise econômico-financeira. Assegurou que pretende, por meio do processo de Recuperação Judicial, negociar o passivo com os credores, reduzir o pagamento de juros abusivos, voltar a crescer, manter os empregos existentes e gerar novas vagas de trabalho.

Requereu o processamento da Recuperação Judicial, com a concessão de medidas urgentes.

O Juiz singular, entre outras providências, postergou a análise do pedido de declaração de essencialidade formulado pela Agravada.

O Laudo da Perícia Prévia, elaborado pela Perita Judicial Giovana César Scherner, foi juntado aos autos com parecer favorável ao processamento da Recuperação Judicial.

O Julgador
a quo
deferiu o pedido de processamento da Recuperação Judicial. De conseguinte, postergou a análise da essencialidade para momento posterior à manifestação do Administrador Judicial.

A empresa Recuperanda apresentou o Relatório de Essencialidade dos Bens (Id. 163365387).

O Administrador Judicial, por sua vez, atestou a essencialidade dos bens objetos de alienação fiduciária, sob a justificativa de que
“diante da atividade da empresa Recuperanda, qual seja, transporte rodoviário e de carga, este fato por si só corrobora para a declaração da essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, pois sua não inclusão no rol de essenciais acarretaria na diminuição da frota de caminhões dificultando assim a manutenção das atividades empresariais.”

O Recorrente opôs Embargos de Declaração em virtude da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial.

Nas razões do Recurso, alegou o descumprimento dos requisitos dos artigos 51, inciso III, 83 e 84 da Lei 11.101/2005, no que tange à lista de credores apresentada pela Recuperanda, a qual, segundo sustenta, incluiu de forma indevida credores extraconcursais como se fossem concursais, especialmente instituições financeiras com créditos garantidos por alienação fiduciária.

Destacou a falta de interesse processual da recuperanda, por se tratar, conforme alega, de uma "recuperação judicial vazia", uma vez que aproximadamente 90% dos créditos seriam extraconcursais e, portanto, não sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial.

Requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração, com reconhecimento da omissão apontada, e que fosse indeferida a petição inicial da Recuperação Judicial, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito e aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

No primeiro momento, o Juiz singular entendeu que não foram abordados de forma clara e individualizada todos os bens arrolados e, por esse motivo, determinou ao Administrador Judicial prestasse manifestação pormenorizada sobre a essencialidade de cada bem, especificando sua utilização na logística da empresa.

A ordem foi cumprida e, no final do parecer, o Administrador Judicial concluiu que todos os bens indicados pela Recuperanda são essenciais à continuidade das atividades empresariais.

Dessa forma, o Julgador
a quo
declarou a essencialidade dos bens descritos no anexo 01 da petição inicial e determinou que permanecessem na posse da Recuperanda durante o período de blindagem.

Em 18/10/2024, o Recorrente pugnou pelo julgamento dos Embargos de Declaração opostos por ele.

O Julgador singular, em 09/12/2024, rejeitou os Aclaratórios, sob o fundamento de que a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria, qual seja, a declaração da essencialidade.

Inconformada, a instituição financeira interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, reitera a tese de que a lista de credores da Recuperanda estaria em desconformidade com o artigo 51, inciso III, da LRF, pois incluiu, como concursais, créditos que ostentam natureza extraconcursal, sobretudo aqueles lastreados em cédulas de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.

Alega que a suposta irregularidade inviabiliza o deferimento da Recuperação Judicial, por configurar vício insanável na petição inicial.

Argumenta, ainda, que a composição do passivo da Recuperanda, conforme indicado no Laudo de Constatação Prévia (Id. 160700129), seria composta em cerca de 90% por créditos extraconcursais, o que descaracterizaria a finalidade própria da recuperação judicial e revelaria o uso abusivo do instituto.

Sustenta a inexistência de interesse processual, defendendo que a medida judicial em questão não seria útil nem adequada à superação da crise econômico-financeira da empresa.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com a consequente revogação da decisão agravada e, no mérito, o indeferimento do processamento da Recuperação Judicial, com eventual aplicação de penalidades por litigância de má-fé à recuperanda.

Pois bem.

Em relação à tese de que o passivo da Recuperanda é composto de aproximadamente 90% (noventa por cento) por créditos extraconcursais, o que descaracteriza a finalidade própria da Recuperação Judicial, não merece prosperar.

Na hipótese dos bens gravados em alienação fiduciária, é certo que, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial.

Todavia, a legislação prevê ressalva expressa quanto à retirada dos bens do estabelecimento do devedor no prazo de 180 dias, conforme dispõe o artigo 6º, § 4º, da mesma lei. Tal vedação visa impedir que a retirada abrupta dos bens essenciais comprometa a continuidade da atividade empresarial até que se delibere sobre o plano de recuperação.

Esse entendimento já foi está pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza a necessidade de resguardar os bens essenciais ao funcionamento da empresa até a votação do plano de recuperação:

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE DO DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR. [...]
vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei. (...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial.
”
(STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012). (sem destaques no original)

Assim, cabe ao Juiz da Recuperação Judicial decidir se determinado bem é ou não imprescindível à continuidade das atividades da empresa, pois é ele quem detém a competência para aferir a viabilidade do plano de soerguimento.

Nessa linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução decorrentes de processos movidos contra empresasrecuperandas.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.3. Agravo interno não provido
(AgInt nos EDcl no CC n. 198.668/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024). (sem destaques no original)

Nesta hipótese, não é possível presumir a dispensabilidade do bem, sobretudo diante da falta de elementos de convicção robustos.

De outro norte, conforme a Lei n. 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial está condicionado à verificação de requisitos objetivos e formais, que visam assegurar que apenas empresas genuinamente em crise, e com potencial de superação, tenham acesso aos benefícios do instituto.

Dentre esses requisitos, destacam-se a necessidade de o requerente ostentar a qualidade de empresário ou sociedade empresária, estar regularmente constituído há mais de 02 (dois) anos e apresentar, na petição inicial, exposição dos fundamentos da crise e documentação contábil compatível com a realidade econômica da empresa, conforme previsto nos artigos 1.º, 48 e 51 da referida legislação.

A atuação do Julgador, nessa etapa inaugural, está restrita ao exame da regularidade documental e à conformidade formal do pedido. Não se exige, nem se admite, juízo de valor quanto à viabilidade econômica do plano ou à efetiva recuperação da empresa, matéria que deve ser oportunamente apreciada pelos credores, no momento adequado do procedimento.

No caso, observa-se que o Juiz singular atuou com cautela e rigor técnico, determinando a realização de Constatação Prévia, a fim de aferir a idoneidade da documentação apresentada.

O Laudo elaborado pela perita judicial concluiu que a Recuperanda atendeu a praticamente todos os requisitos legais exigidos, com exceção daquele descrito no artigo 51, inciso I, da Lei 11.101/2005.

Ademais, consignou que os documentos juntados foram suficientes para o deferimento do processamento da recuperação judicial, pois possibilitaram a análise da situação econômico-financeira da Recuperanda.

Assim, considerados suficientes os documentos juntados para a apreciação do processamento da recuperação judicial, inclusive em observância ao princípio da preservação da empresa, possível a juntada posterior dos documentos faltantes.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Processamento deferido – Constatação prévia que é mera faculdade do juízo -
Documentos apresentados suficientes para o processamento, sendo possível a juntada posterior de documentos faltantes – Relatório preliminar realizado pela administradora judicial indicativo da crise econômica alegada
- Utilização fraudulenta do instituto por ora não verificada – Grupo econômico – Presença das holdings que se mostra justificada - Litisconsórcio ativo bem autorizado – Inteligência do art. 69-G da Lei 11.101/2005 - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22992176120248260000 São Paulo, Relator.: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 04/02/2025, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/02/2025) (sem grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO.
Insurgência contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da agravada. Documentação carreada aos autos suficiente para apreciação do pedido de recuperação judicial. Jurisprudência.
Tampouco se sustenta a alegação de emprego abusivo do instituto da recuperação judicial. O administrador judicial exerce função fiscalizatória no procedimento de recuperação, cabendo a ele requerer ao Juízo a apuração de eventuais condutas ilícitas por parte da recuperanda, se entender o caso. Recurso desprovido". (TJSP; Agravo de Instrumento 2082781-11.2024.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1a RAJ/7a RAJ/9a RAJ - 1a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 29/09/2024; Data de Registro: 29/09/2024) (sem grifo no original)

Dessa forma, diante da inexistência de vícios capazes de obstar o regular processamento do pedido, impõe-se a preservação da decisão agravada, sem prejuízo de que, no curso da recuperação judicial, eventuais irregularidades ou impropriedades sejam objeto de controle judicial e deliberação dos credores.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão recorrida incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025